Tribunal: TJDFT
Processo: 0722514-57.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIOACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. ENTORSE DE TORNOZELO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI No 8.213/91. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Autor que exercia a função de auxiliar de produção sofre acidente de trabalho, com entorse de tornozelo, e ajuíza ação visando à concessão de auxílio-acidente, sob alegação de sequelas permanentes (dor, limitação de movimentos, instabilidade e necessidade de maior esforço).
2. Sentença de improcedência, com fundamento em laudo pericial judicial que afastou a existência de incapacidade de qualquer natureza ou de redução permanente da capacidade laborativa.
3. Apelação da parte autora alegando que o art. 86 da Lei no 8.213/1991 não exige grau mínimo de redução da capacidade, bastando a existência de lesão que implique maior esforço, ainda que mínimo, invocando o Tema Repetitivo no 416 do c. STJ e defendendo a possibilidade de afastar o laudo pericial à luz do conjunto probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há uma questão em discussão que consiste em verificar se o conjunto probatório, em especial o laudo pericial judicial e a documentação médica, demonstra a existência de sequela decorrente de acidente de trabalho que implique redução permanente da capacidade laborativa do Autor para o trabalho habitual, apta a justificar a concessão de auxílio-acidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei no 8.213/1991, exige a ocorrência de sequela decorrente de acidente de qualquer natureza que implique redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia, ainda que em grau mínimo, conforme entendimento firmado pelo c. STJ no Tema Repetitivo no 416, sem que se conclua dispensada a comprovação de qualquer diminuição funcional.
6. A perícia médica judicial, realizada por especialista em medicina do trabalho, afastou a existência de incapacidade de qualquer natureza ou de redução permanente da capacidade laborativa.
7. Ausente prova de sequela redutora da capacidade para o trabalho habitual, não se encontram preenchidos os requisitos para a concessão de auxílio-acidente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento:
Para a concessão de auxílio-acidente, permanece indispensável a demonstração de sequela decorrente de acidente que implique redução, ainda que mínima, da capacidade para o trabalho habitual, não sendo suficiente a mera ocorrência de lesão ou de queixas subjetivas de dor desacompanhadas de comprovação objetiva de limitação funcional.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.213/1991, arts. 86, caput e § 2o; 129, parágrafo único. CPC/15, arts. 85, §§ 2o e 11; 479. Decreto no 3.048/1999, Anexo III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi, Terceira Seção, j. 25.08.2010, DJe 08.09.2010 (Tema Repetitivo no 416). STJ, REsp no 1.771.866/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 10.03.2021, DJe 18.03.2021 (Tema no 862).